Tribunal: TJMT
Processo: 0002032-48.2017.8.11.0018
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002032-48.2017.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRADE E PEREIRA LTDA - CNPJ: 11.087.959/0001-22 (EMBARGANTE), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PRADO RUIZ - CPF: 761.845.108-78 (EMBARGADO), ELIO ARAUJO SILVA - CPF: 426.311.068-49 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – VENDAS “FIADO” EM NOME DO RÉU – NÃO COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO – ÔNUS DA QUAL A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU – VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3.
O julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
Andrade e Pereira Ltda.,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado (ID 86766461).

Irresignada, a embargante aduz que o acórdão deixou de manifestar-se expressamente acerca de lei federal levantada no apelo.

Sustenta que, se há prova nos autos de que as vendas foram verbalmente autorizadas pelo embargado, tanto que reconhecido expressamente no acórdão, não há se falar em obrigação legal, decorrência do ônus probatório, de que tal autorização fosse impressa, documentada e juntada aos autos, até porque, assim agindo, este sodalício acaba por tarifar a prova testemunhal, o que vai de encontro ao sistema processual civil em que a regra é não haver nivelação hierárquica entre as provas, que deverão ser valoradas no caso concreto.

Defende que, resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional, já que reconhecidamente restou comprovado que:
“existia um précadastro/termo de autorização acerca das pessoas autorizadas a efetuar a compra em nome do réu/apelante, sendo eles os filhos (Rodolfo, Carlinhos e Lidiane) e a esposa (Lídia)”
(ID 88096997).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, a embargante aduz que o acórdão deixou de manifestar-se expressamente acerca de lei federal levantada no apelo.

Sustenta que, se há prova nos autos de que as vendas foram verbalmente autorizadas pelo embargado, tanto que reconhecido expressamente no acórdão, não há se falar em obrigação legal, decorrência do ônus probatório, de que tal autorização fosse impressa, documentada e juntada aos autos, até porque, assim agindo, este sodalício acaba por tarifar a prova testemunhal, o que vai de encontro ao sistema processual civil em que a regra é não haver nivelação hierárquica entre as provas, que deverão ser valoradas no caso concreto.

Defende que, resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional, já que reconhecidamente restou comprovado que:
“existia um précadastro/termo de autorização acerca das pessoas autorizadas a efetuar a compra em nome do réu/apelante, sendo eles os filhos (Rodolfo, Carlinhos e Lidiane) e a esposa (Lídia)”
(ID 88096997).

Contudo, razão não assiste à embargante, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, o voto condutor do aresto foi expresso em destacar que a prova testemunhal produzida não é capaz de dar subsídio à cobrança em nome do réu/apelante, mormente porque as próprias funcionárias da autora/apelada, Srª. Rosangela e Srª. Cilene, afirmam que existia um pré-cadastro/termo de autorização acerca das pessoas autorizadas a efetuar a compra em nome do réu/apelante, sendo eles os filhos (Rodolfo, Carlinhos e Lidiane) e a esposa (Lídia).
No entanto, embora alegarem que o aludido pré-cadastro/termo de autorização fica registrado no sistema, podendo, inclusive, ser impresso, tem-se que a autora/apelada não juntou tal documento aos autos, não se desincumbindo do ônus que lhe competia
.

Ora, a regra que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, enquanto que ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ou seja, no caso, a autora/apelada/embargante deveria ter demonstrado que o réu/apelante/embargado autorizou tais terceiros a efetuarem a compra em seu nome, responsabilizando-se pelo pagamento do débito, ônus do qual não se desincumbiu.

Não bastasse a falta de prova acerca da autorização pelo réu/apelante/embargado de aquisição de mercadoria em seu nome, não é crível que a autora/apelada/embargante tenha continuado a proceder a venda de produtos até o mês de dezembro/2014, quando alega estar o réu/apelante/embargado inadimplente desde o mês de abril/2014.

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante limita-se à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021